Tribunal: TJSP
Processo: 2268727-32.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Habeas corpus. Roubo. Prisão preventiva. Cabe manter a prisão preventiva quando está anunciada investigação de suposto roubo cometido em estabelecimento comercial, com hipotético emprego de arma de fogo, e, notadamente, quando há também notícias concretas de outra condenação por ilícito idêntico. Em casos tais, a estrita e mais eloquente necessidade de preservação da ordem pública é

Ementa:
Habeas corpus. Roubo. Prisão preventiva. Cabe manter a prisão preventiva quando está anunciada investigação de suposto roubo cometido em estabelecimento comercial, com hipotético emprego de arma de fogo, e, notadamente, quando há também notícias concretas de outra condenação por ilícito idêntico. Em casos tais, a estrita e mais eloquente necessidade de preservação da ordem pública é incontornável, malgrado nada prejudique, de outra parte e quanto ao mérito mais dessas imputações, a assistência da devida presunção de inocência.